Tribunal: TCU
Processo: 005.636/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3494/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Adelmo Ferreira Mendes, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 26/12/2022; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , relator Ministro Adylson Motta, confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que consoante Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987); b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues, obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Jorge, ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida , assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Adelmo Ferreira Mendes, em decorrência da inclusão de parcelas judiciais, decorrentes de Plano Econômico, na base de cálculo dos proventos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.636/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adelmo Ferreira Mendes (XXX.902.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput e §2o, da Resolução-TCU 353/2023, e art. 19, inciso II, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.